Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752146-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FIALHO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO CESAR FIALHO DE SOUZA JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de no 0755129-03.2025.8.07.0001, na qual contende com CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA e outros. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256084377): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por PAULO CESAR FIALHO DE SOUZA JUNIOR em desfavor de CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e outros, a fim de que sejam limitados os descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Por fim, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça. Indeferido o benefício da justiça gratuita ao autor, conforme a decisão sob id. 253465160. Recolhidas as custas judiciais em id. 255928561. É o breve relatório. DECIDO. Pleiteia o autor a limitação dos empréstimos consignados ao patamar de 35% de sua renda mensal líquida. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo, porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Observa-se, pelos documentos juntados aos autos, que o autor é Tenente-Coronel da Aeronáutica. A maior parte dos empréstimos consignados do autor é datada de 2023 a 2025. A Lei n o 14.509, de dezembro de 2022, ampliou o limite da margem consignável para operações de crédito com desconto automático em contracheque de servidores públicos federais, dos anteriores 35% para 45%, dos quais 5% foram reservados exclusivamente para a amortização de despesas ou realização de saque por meio de cartão de crédito: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: ... I – militares das Forças Armadas; Art. 5o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado. Por conseguinte, passa a existir um limite global de 70% (setenta por cento) para a soma dos descontos obrigatórios e autorizados e, ainda, a restrição de 45% (quarenta e cinco por cento) para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2o da Lei n. 14.509/2022. Nos autos, constata-se que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão próximos de 45% dos rendimentos do autor e ele também está recebendo mais de 30% de sua remuneração ou proventos, em consonância com o acórdão do Recurso Especial no 2145185 - RJ, de forma que não há razão jurídica, por ora, para intervenção judicial, a respeito. Destaco que o controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Portanto, deve-se considerar o contracheque do mês das contratações, com a indicação da margem então consignável, para avaliar se o valor das parcelas excedeu os limites legais na oportunidade. No mais, necessário que o autor esclareça a natureza jurídica de alguns dos empréstimos/descontos em folha de pagamento, uma vez que não foram juntados ao processo todos contratos, além de constar alguns descontos de rubricas desconhecidas. Ante o exposto, não preenchido um dos requisitos da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO - A. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se, na forma legal. Intimem-se". Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, liminarmente, a suspensão dos descontos que excedam 35% da remuneração líquida; a concessão do benefício da justiça gratuita; ao final, o provimento integral do agravo para: conceder a tutela de urgência, limitando os descontos a 35% da renda líquida, excluindo empréstimos mais recentes; determinar que os agravados se abstenham de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito e de cobrar valores suspensos; oficiar o órgão pagador para adequação imediata dos descontos; fixar multa diária pelo descumprimento da decisão. Sustenta estar com 60% da renda líquida comprometida com empréstimos consignados e não consignados, o que inviabiliza o mínimo existencial e o sustento familiar, incluindo mãe dependente. Afirma que, após pagamento das dívidas e despesas essenciais, seu saldo é negativo, caracterizando superendividamento. Argumenta fixar a Lei no 14.509/2022 limite de 35% para consignações facultativas, sendo ilegal a manutenção de descontos acima desse percentual. Alega risco de dano grave e irreparável, pois a situação compromete sua subsistência e dignidade, além de não haver perigo de irreversibilidade da medida, pois os valores podem ser cobrados posteriormente. Invoca jurisprudência do TJDFT e STJ sobre proteção ao consumidor e limitação da margem consignável. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante deixou de recolher o preparo, pois pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça, a qual defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por PAULO CESAR FIALHO DE SOUZA JUNIOR em desfavor de CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e outros, a fim de que sejam limitados os descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. O Agravante é militar das Forças Armadas, possui uma renda líquida mensal de R$ 18.149,22. A soma dos encargos financeiros mensais de seus empréstimos consignados (R$ 10.051,73) e não consignados (R$ 802,54) totaliza R$ 10.854,27, o que representa um comprometimento de 60% de sua renda líquida. Alega que após o pagamento dos empréstimos e o atendimento do mínimo existencial, seu saldo remanescente é negativo em R$ 1.936,63, com um comprometimento de 110,67% de sua renda mensal ao considerar dívidas e mínimo existencial. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Não se desconhece que o STJ, em sede de recursos repetitivo, firmou o tema 1.085, publicado em 15/03/2022, nos seguintes termos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). Na ocasião, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze delimitou o deslinde consignando que “a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento”, ressaltando que “os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público”. A despeito do recente entendimento do STJ no repetitivo REsp 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113 (Tema 1.085), há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. Registra-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TOTALIDADE SALÁRIO PERCEBIDO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1085, STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos levados a efeito em conta corrente pela instituição financeira ré. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo que anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. A autora, ao celebrar negócio jurídico de mútuo bancário, com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência da devedora e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0724794-06.2022.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/01/2024) - g.n. Portanto, em respeito ao princípio da dignidade humana, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente do agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% da remuneração da agravante (destes, 5% para os valores de cartão de crédito e 30% para empréstimos), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar às instituições financeiras agravadas que promovam, a partir da próxima folha de pagamento, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária ao limite de 35% da última remuneração bruta do autor (destes, 5% para os valores de cartão de crédito e 30% para empréstimos), abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 13:45:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador